Tribunal: STF
Processo: ARE 1501743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 171, CAPUT E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE SEGURO CAUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEUTRAS. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.



    - Sobejamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo penal. Restou comprovado que o acusado, no dia 22.07.2010, livre e conscientemente, obteve para si vantagem indevida, em prejuízo da Receita Federal do Brasil, consistente no levantamento injustificado, em Agência da Caixa Econômica Federal em Carapicuíba, de caução no valor de R$ 8.814,00 (oito mil, oitocentos e catorze reais) prestada em garantia de cumprimento de contrato firmado com a Receita Federal do Brasil (contrato nº DERAT/SPO 10/2010), induzindo funcionários da Caixa Econômica Federal em erro mediante apresentação de autorização para levantamento da caução materialmente falsa.



    - Dosimetria da pena. Para que as consequências do crime autorizem o aumento da pena-base, estas devem extravasar o mero resultado decorrente da prática da infração penal, o que não ocorreu no caso em apreço, já que o delito acarretou aos cofres públicos o prejuízo de R$ 8.814,00 (oito mil, oitocentos e catorze reais). Consequências do crime neutras.



    - Pena definitiva reduzida para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, acrescida do pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Restou substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais, pelo prazo da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, em prol de entidade a ser designada pelo juízo da execução.



    - Apelação da Defesa a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. TIPICIDADE SUBJETIVA. ELEMENTOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o reexame da matéria alusiva à exigência de animus rem sibi habendi para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, faz-se necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.174.889/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/03/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PATROCÍNIO INFIEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.211.427/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 08/08/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente